Tribunal: TJDFT
Processo: 0718537-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718537-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Marcia de Aguiar da Silva Agravado: Lincoln Lopes da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcia de Aguiar da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0750860-86.2023.8.07.0001, assim redigida: “Requer a parte autora, através da petição de ID 193605012, que a citação da parte ré ocorra na pessoa da Dra Kamila Lopes, visto que o réu a outorgou procuração com poderes para receber citação (ID 193605018). Importante ressaltar que a referida procuração é pertinente aos autos de no 0724634-62.2024.8.07.0016, que tramitam perante a 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Pois bem. O ato de citação, que possui indiscutível relevância processual, cuja nulidade, em regra, tem o condão de atingir o processo como um todo, assim, torna-se essencial a demonstração inequívoca de que os preceitos legais para a integração da parte demandada ao processo ocorreram de maneira regular. Ainda que a procuração de ID 193605018 conceda à advogada poderes para receber citação, verifico que não há dados específicos sobre o processo em que se daria a atuação da patrona, o que inviabiliza a citação por intermédio dela. Desta forma, promova-se a pesquisa de endereço através dos sistemas disponíveis ao Juízo, a fim de viabilizar a citação da parte ré.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 58712835), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de citação do agravado, nos autos do processo de origem, na pessoa de sua advogada. Argumenta que, por meio diligências promovidas pela recorrente de modo extrajudicial, foi possível identificar a existência de outro processo recente (no 0724634-62.2024.8.07.0016) sendo que ali o demandado, ora agravado, figura como litigante e constituiu a Kamila Lopes Cruz Mendes como sua advogada, com a outorga de poderes especiais para receber citação, de modo que é viável, nos autos do processo de origem, promover a sua citação na pessoa da aludida representante, de acordo com a regra prevista no art. 242, caput, do CPC. Afirma que o instrumento de mandato anexado aos autos do outro processo onde consta o recorrido como parte tem abrangência ampla e não significa a sua representação em juízo singelamente em relação à aludida demanda, podendo ser utilizado para justificar a citação do réu, também nos autos do processo de origem, na pessoa da aludida advogada, de acordo com o comando normativo previsto no art. 4o do CPC. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a citação do recorrido, nos autos do processo de origem, na pessoa de sua advogada, bem como a subsequente reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 58712837) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 58825779) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que indeferiu o requerimento de citação do ora agravado, nos autos do processo de origem, na pessoa da advogada por ele constituída em demanda diversa. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A despeito do preceito normativo invocado pela recorrente na petição de interposição do presente recurso, não há como ser aplicada ao caso concreto a regra prevista no art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois não se trata de decisão interlocutória proferida “na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”, senão de pronunciamento judicial exarado no âmbito de ação submetida ao procedimento comum, como expressamente ressaltado pelo Juízo singular (Id. 182133152 dos autos do processo de origem). Ademais, a valoração da hipótese em exame indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado, em tese, em caso de postergação para momento posterior, notadamente porque o Juízo singular, na própria decisão agravada, já determinou a requisição de informações a respeito de endereço do demandado nos sistemas judiciais informatizados, nos moldes do art. 256, § 3o, do CPC, facultando-se à autora, no caso de se verificarem infrutíferas as tentativas de localização nos endereços obtidos por meio da pesquisa determinada, a formulação de requerimento de citação por edital. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE MITIGADA. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INEXISTENTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A insurgência contra o indeferimento de requerimento de reiteração de tentativa de citação da parte não encontra previsão no art. 1.015 do Código de Processo Civil e não revela urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do rol previsto no referido artigo. 3. As consequências de eventuais nulidades na citação realizada nos autos originários poderão ensejar a anulação da sentença e o retorno do processo para a correção do procedimento pelo Juízo de Primeiro Grau. 4. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1801278, 07205621720238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE CITAÇÃO POR MEIO DE WHATSAPP. ROL TAXATIVO. 1. O rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. 2. A decisão que indefere a citação via WhatsApp não é passível de impugnação via agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem implica em urgência apta a autorizar a sua mitigação. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1787117, 07013819320238079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINOU PROVIDÊNCIA PARA A CITAÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Pronunciamento judicial que determina providência para a viabilização da citação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no 1349208, 07100958120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE IMPRESCINDIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DA VIA RECURSAL ELEITA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em processo na fase de conhecimento, indeferiu o pedido de reconhecimento de citação da agravada, por presunção, por ausência de previsão legal e em razão do oficial de justiça ter certificado que a agravada não reside no mesmo local que o agravado, deferindo, por sua vez, a consulta de endereços da agravada junto aos sistemas conveniados ao Juízo. 2. A enumeração dos casos que admitem a interposição de agravo de instrumento objetivou conferir maior eficiência ao trâmite processual, permitindo a irresignação imediata somente de decisões interlocutórias que arraiguem imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional conferido, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão que se deduz em juízo. 3. Matérias cuja decisão possa trazer imediato prejuízo à parte - ou, nas balizas do anterior Diploma Processual Civil, cuja decisão possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação (art. 522, caput, CPC/1973) -, tiveram as hipóteses de cabimento previamente estabelecidas pelo legislador no vigente Código de Processo Civil (art. 1.015, caput, CPC/2015), não se encontrando, à exceção de específicas previsões em lei, outros casos em que na fase de conhecimento dos procedimentos comum e especial o recurso de agravo de instrumento possa ser interposto. 4. No caso, constata-se que o indeferimento do reconhecimento, por presunção, de citação, não enseja, para além das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, o imediato prejuízo à parte e não caracteriza o especial requisito de urgência, com a imprescindibilidade da análise imediata da questão, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT. 5. Não basta a análise da questão posta somente sobre o enfoque da inutilidade de sua apreciação em eventual recurso de apelação, sendo necessária, para adequação à taxatividade mitigada, a imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão deduzida em juízo, o que não se verifica na hipótese, pois o que pretende o agravante com o agravo de instrumento é abreviar as diligências necessárias para uma citação válida, fazendo-se impor a tese de ‘presunção de citação’. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1343632, 07523964320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois o tema ora suscitado pela recorrente não se encontra contemplado no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém reafirmar que o caso em estudo, como acima detalhado, não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator